Tribunal: STF
Processo: RE 82608
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
DIREITO IMOBILIÁRIO.
TERRACO. VINCULAÇÃO EXCLUSIVA A UM SÓ CONDOMINIO. DELIBERAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA RETIRANDO TAL VINCULAÇÃO: DESCABIMENTO. PERDAS E DANOS.
TENDO FICADO DELIBERADO PELOS PROPRIETARIOS DO EDIFICIO DE
APARTAMENTOS, QUE O TERRAÇO DO ÚLTIMO PAVIMENTO FICAVA VINCULADO AO
APARTAMENTO DESSE MESMO PAVIMENTO, INCABIVEL QUE APÓS AS VENDAS A
TERCEIROS DAS UNIDADES AUTONOMAS DO IMÓVEL, UMA ASSEMBLÉIA GERAL DE
CONDOMINIOS DELIBERE RETIRAR O TERRACO DO USO PRIVATIVO DAQUELE
CONDOMINO ALTERANDO SUA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS
EM FAVOR DO CONDOMINO PREJUDICADO, A PARTIR DA CITAÇÃO, SE FICOU
IMPEDIDO DO USO ANTES DESTA, OU, CASO CONTRARIO, A PARTIR DA
RESTRIÇÃO.